Tribunal: TJBA
Processo: 8070549-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070549-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELO OLIVERI

Advogado(s): GEORGIA DA SILVA DIAS

AGRAVADO: CACIELLE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s):LARISSA SANTOS REZENDE

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO PARCIALMENTE ACOLHIDO (DESCONTO E PARCELAMENTO). REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE FAMÍLIA SOBRE O MESMO IMÓVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram o pedido de gratuidade de justiça e a liminar de reintegração de posse em ação possessória. O agravante sustenta hipossuficiência financeira e a presença dos requisitos legais para reintegração liminar, alegando esbulho do imóvel. A decisão monocrática concedeu parcialmente o benefício da justiça gratuita, com redução e parcelamento das custas, e indeferiu a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à gratuidade de justiça integral; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse; (iii) saber se há configuração de litigância de má-fé por qualquer das partes.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça integral não é cabível, pois a renda demonstrada não caracteriza hipossuficiência absoluta, sendo adequada a solução intermediária de redução e parcelamento das custas, em observância aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça.

4. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável envolvendo o mesmo imóvel gera incerteza quanto à titularidade do bem, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito possessório em cognição sumária.

6. A decisão proferida no juízo de família, que autoriza a permanência no imóvel, produz efeitos jurídicos válidos e impede a concessão de medida liminar conflitante, sob pena de decisões contraditórias.

7. Não restou comprovado o perigo de dano, pois inexistem elementos suficientes que demonstrem prejuízo econômico imediato decorrente da impossibilidade de exploração do imóvel.

8. A audiência de justificação prévia não se mostra adequada diante da complexidade da controvérsia, que demanda instrução probatória mais aprofundada.

9. Não se configurou litigância de má-fé por qualquer das partes, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça pode ser deferida de forma parcial, com redução e parcelamento das custas, quando ausente hipossuficiência absoluta, mas demonstrada dificuldade financeira. 2. A existência de ação de família envolvendo o mesmo imóvel e decisão judicial autorizando a permanência de uma das partes afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela possessória de urgência. 3. A ausência de comprovação de prejuízo econômico imediato impede o reconhecimento do perigo de dano exigido para tutela de urgência. 4. A concessão de medida liminar que contrarie decisão judicial vigente em outro juízo configura risco de decisões conflitantes e deve ser evitada."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 290, 300, 562 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070549-10.2025.8.05.0000 em que é Agravante Angelo Oliveri e Agravado Caciele Gonçalves dos Santos, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e
negar

provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator